Tribunal: TCU
Processo: 023.296/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7265/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.296/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Nonato Silva (XXX.587.232-XX); Arthur Muniz do Amaral Galdino (XXX.557.794-XX); David Magalhaes Gomes (XXX.020.277-XX); Gabriel Cesar Petrovich Montenegro (XXX.497.514-XX); Jose Henrique Torres (XXX.326.237-XX); Leandro Lucas Gomes Macedo da Silva Dantas (XXX.975.287-XX); Lucas Santana Beltrane (XXX.082.268-XX); Marco Antonio Bastos Firmino (XXX.864.466-XX); Ronnie Giussani Carrassai (XXX.279.790-XX); Wellington Temoteo de Oliveira Junior (XXX.800.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.